Tribunal: CARF
Processo: 11543.003007/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003007/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARGARETH ALBUQUERQUE CORTELETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. DIRPF. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantem-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte e da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte
Pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003007/2009-17
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 365/372 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva,
relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007, recebido(s) pelo titular e/ou
dependente(s). Fonte(s) Pagadora(s): Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo
Monteiro. Valor: R$ 3.581,00. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 197,24;
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 167.996,73 auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00. Complementação dos
Fatos: Os valores foram extraídos da documentação apresentada pela contribuinte em
atendimento à intimação. Compõem o rendimento tributável, os valores abaixo
discriminados, referentes ao processo no 00096.2002.001.17.01 – Reclamada:
BANESPA. Apuração dos valores: R$ 575.758,64 (Rendimento Líquido – Alvará
Judicial no 1762/07) + R$ 113.685,97 (IRRF) + R$ 26.715,05 (INSS) – R$ 83.215,26
(FGTS) – R$ 158.520,17 (honorários) = R$ 474.424,23 (Rendimento Tributável). O
rendimento líquido do alvará foi atualizado, conforme documento apresentado pela
contribuinte: Termo de Prestação de Contas de Fraga & Coelho Advogados Associados,
assinado por Weber J. Pereira Fraga;
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração de Imposto de
Renda. Valor: R$ 1.874,02. Motivo: excluídos os valores referentes a Mauro José
Cortelete por não ser dependente da contribuinte na Declaração de Ajuste: Cabespe =
R$ 906,32 e UNIMED = R$ 968,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 27/11/2009, conforme documento de fl.
56 e, em 28/12/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02-18, acompanhada
dos documentos de fls. 19-55, alegando, resumidamente, o que se segue:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

- que não contesta a omissão de rendimentos recebidos do Instituto de Previdência e
Assistência Jerônimo Monteiro e a dedução indevida das despesas médicas;
- que ajuizou uma reclamação trabalhista em face do Banco Santander Brasil S/A e, por
isso, recebeu a importância de R$ 575.758,64, por meio do Alvará no 1762/2007, sendo
R$ 158.520,17 destinado ao advogado Weber Job Pereira Fraga, conforme autenticação
constante da cópia do alvará;
- que o Banco do Brasil providenciou o recolhimento do imposto de renda no valor de
R$ 113.685,97;
- que cometeu um erro na Declaração de Ajuste Anual ao informar os valores recebidos
da reclamação trabalhista, pois informou o valor de R$ 306.427,50, restando, portanto,
uma diferença de R$ 110.910,97, considerando o efetivo recebimento de R$
417.238,97, ou seja, já descontados os honorários advocatícios (R$ 158.520,17);
- que a retenção e o recolhimento do imposto de renda é da responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora. Assim, no caso de descumprimento por parte do condenado,
considera-se o rendimento disponibilizado ao beneficiário como se fosse líquido,
conforme entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- que o imposto de renda no valor de R$ 113.685,97 foi devidamente recolhido ao fisco,
conforme determinado pela Justiça Trabalhista;
- que não cabe à fiscalização alegar a omissão de rendimentos, tendo em vista que o
imposto de renda incidente sobre a condenação trabalhista é de responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora e foi devidamente recolhido;
- que a inexatidão no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual não resultou em
qualquer imposto de renda não recolhido à Fazenda Nacional, visto que foi
providenciado o recolhimento do IRRF de R$ 113.685,97;
- que existem diversas parcelas não tributáveis em razão do caráter indenizatório (aviso
prévio, indenização ACT, diferença de multa 40%, diferença indenizatória PDV), como
bem ressaltado no cálculo de atualização monetária da Justiça Trabalhista;
- que não pode ser utilizado o cálculo realizado pela fiscalização para a apuração da
base tributável de R$ 474.424,23;
Traz à colação algumas decisões administrativas.
Por fim, requer:
que seja expedido ofício à Justiça do Trabalho para decomposição do cálculo da
indenização trabalhista, com o objetivo de demonstrar que não houve dano ao erário em
razão da declaração inexata da contribuinte. Apresenta o seguinte quesito: esclareça o
contador do juízo trabalhista a base tributável para fins de incidência do imposto sobre
a renda dos valores disponibilizados para a reclamante no processo judicial
00096.2002.001.17.00, tomando-se como data-base o exercício de Dezembro de 2007.
- que seja deferida a juntada posterior de documentos a serem obtidos no juízo
trabalhista, tendo em vista que o prazo da impugnação terminou durante o recesso
forense da Justiça do Trabalho, conforme estabelecido no art. 63 da Lei no 5.010/66;
- que as demais intimações sejam encaminhadas para o endereço do patrono da
impugnante, situado na Enseada do Suá, Vitória (ES).

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574/2011.
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a
ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora, sendo correta a autuação do
beneficiário quando este não ofereceu à tributação, na declaração de ajuste anual, os
rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação trabalhista.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de encaminhamento das intimações para o endereço do procurador da
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 377/386.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – O contribuinte em suas razões recursais, alega em síntese, que houve erro por
parte da contribuinte quando da sua declaração de IRPF e que não importou em omissão de
rendimentos:

06 – Alega que no caso dos autos não se discute responsabilidade tributária mas
sim o erro da contribuinte na apresentação de sua DIRPF:

07 – E continua:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

08 – Finaliza com o seguinte pedido:

09 – Analisando os termos acima, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez
que o termo utilizado nos lançamentos relativos a omissão de rendimento não tem a conotação
identificada pelo contribuinte de ter deixado por si só de ter efetuado a declaração de
rendimentos mas muitas vezes conforme a situação fática à reclassificação de rendimento de
algum rendimento declarado pelo contribuinte e que após auditado a fiscalização entende que
determinado rendimento não é isento ou não tributável, porém, tributável, por exemplo.
10 – Portanto, mesmo assim, em relação ao erro, deve o contribuinte comprovar o
erro de fato na forma do art. 147 § 1o do CTN, para eventual retificação de sua DIRPF,
mormente após intimado da realização do início da fiscalização quando não lhe é dado mais o
direito à denúncia espontânea, na forma do art. 138 do CTN.
11 – No presente caso, não vejo como reconhecer erro de fato, uma vez que o
ônus da prova recai sobre o contribuinte e que nada trouxe aos autos de forma concreta para
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

afastar as conclusões do lançamento, muito menos nessa fase recursal os fundamentos da decisão
recorrida, cujo cerne do apelo deve se ater para análise desse Colegiado.
12 – Muito menos o afastamento de qualquer multa punitiva no caso, não é
aplicável, uma vez que, conforme dito alhures, não há prova de erro de fato por parte do
contribuinte, sendo que a decisão de piso adotou com precisão os fundamentos jurídicos e legais
aplicáveis ao caso concreto com base no que foi apurado pela fiscalização e apresentado em
defesa pelo recorrente, vejamos, verbis:
“Inicialmente cumpre registrar que a responsabilidade pela retenção do imposto de
renda realmente é da fonte pagadora, como alega a contribuinte. Essa obrigação foi
observada pelo Banco do Brasil S/A, ao providenciar o recolhimento do imposto de
renda no valor de R$ 113.685,97.
Além da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, a contribuinte deverá
submeter os rendimentos tributáveis ao ajuste anual, por ocasião do preenchimento da
Declaração. Em nenhuma hipótese a contribuinte poderá eximir-se de tributar os
rendimentos tributáveis, pois, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá
por antecipação daquele a ser apurado na Declaração de Ajuste Anual, não se pode
alegar que já houve a retenção do imposto de renda e que essa responsabilidade é
exclusiva da fonte pagadora.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação, de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
Sendo assim, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Analisando os autos, constata-se que a fiscalização apurou rendimentos tributáveis
auferidos pela contribuinte, conforme planilha abaixo:

Os documentos da Justiça Trabalhista juntados aos autos às fls. 38-41 comprovam os
valores apurados pela fiscalização.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

Por outro lado, a interessada informou na Declaração rendimentos tributáveis da ação
trabalhista no valor de R$ 306.427,50.
Se a contribuinte deixou de oferecer à tributação os rendimentos que deveriam constar
de sua Declaração, sujeita-se ao lançamento de ofício do imposto, acrescido dos
encargos legais e penalidades aplicáveis.
Também a impugnante assevera que recebeu parcelas não tributáveis devido ao caráter
indenizatório das verbas (aviso prévio, indenização ACT, diferença de multa 40%,
diferença indenizatória PDV), conforme cálculo de atualização monetária da Justiça
Trabalhista.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto
n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no inciso XX, tendo como base o art. 6o
da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de
contrato de trabalho seriam isentos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;”
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. - Decreto-lei n.o
5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
(...) omissis
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
A impugnante não comprovou que recebeu rendimentos se enquadram numa das
hipóteses de isenção mencionadas. O resumo de cálculo da Justiça Trabalhista (fl. 38)
informa o seguinte: VERBAS RESCISÓRIAS SEM INCIDÊNCIA FISCAL: AVISO
PRÉVIO, INDENIZAÇÃO ACT, DIFERENÇA DE MULTA 40%, DIF. INDENIZ.
PDV.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003007/2009-17

Somente esse documento desacompanhado das planilhas de cálculo das verbas
trabalhistas não tem o condão de comprovar o recebimento de rendimentos isentos e os
respectivos valores, assim como a natureza jurídica das verbas recebidas, como, por
exemplo, a denominada “indenização ACT”.
Também alega a impugnante que no caso de falta de recolhimento do imposto de renda
pela fonte pagadora, considera-se o rendimento disponibilizado ao beneficiário como se
fosse líquido, conforme entendimento da Secretaria da Receita Federal.
Nesse ponto, insta esclarecer que o Parecer Normativo no 01/2002 somente assevera que
a fonte pagadora deve entregar o valor já líquido ao beneficiário, após a retenção do
imposto devido. Também as decisões administrativas mencionadas na impugnação
referem-se às situações em que houve a falta de retenção do imposto de renda pela fonte
pagadora e não se aplicam ao presente caso, tendo em vista que houve a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A no valor de R$ 113.685,97.
Portanto, será mantida a omissão de rendimentos.”

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital